Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749310-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CRISTINA MACHADO DE ABREU AGRAVADO: ROBERTO CARLOS VIEIRA CRUZ D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0727921-25.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora realizada via sistema Bacenjud. Afirma que o juízo deferiu a procura de bens por meio do sistema Sisbajud, tendo sido encontrados os valores de R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais) na conta poupança da Caixa Econômica Federal e R$ 581,10 (quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos), decorrente de salário, na conta Nubank da agravante. Alega que apresentou impugnação à penhora, uma vez que o valor penhorado na conta poupança da CEF, bem como na conta Nubank são impenhoráveis, conforme o art. 833, incisos IV e X, do CPC; contudo, o Juízo manteve a penhora do valor R$ 1.630,10 (um mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos). Sustenta que o valor total presente na conta poupança no momento da penhora está abaixo de 40 salários mínimos, bem como está caracterizado como reserva monetária, devendo haver o desbloqueio do montante. Aduz, ainda, que independentemente da nomenclatura atribuída à conta afetada pela constrição, o que importa é que o saldo seja inferior a 40 salários mínimos para que a intangibilidade prevaleça, motivo pelo qual também deve ser liberada a quantia encontrada na conta do Nubank. Em tese subsidiária, alega que apenas parte da quantia encontrada na conta corrente da instituição Nubank poderia ser penhorada, porquanto oriunda de terceiros e não do seu salário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar o valor de R$ 1.630,10 (um mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos) à agravante ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do agravo. No mérito, postula o reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$ 1.630,10 (um mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos), determinando a sua restituição. Subsidiariamente, pede que a impenhorabilidade recaia sobre o valor de R$ 1.413,60 (um mil, quatrocentos e treze reais e sessenta centavos). Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente (ID 22286099). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal versa sobre a possibilidade de liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de que tratam-se de verbas impenhoráveis. Transcrevo, a seguir a r. decisão impugnada, para melhor compreensão, verbis: Cuida-se de impugnação contra penhora de dinheiro realizada por meio do Sistema Bacenjud, prevista no artigo 854, §3o, do CPC, envolvendo as pessoas acima especificadas. O impugnante/executado alega que o valor penhorado através do sistema Bacenjud recaiu sobre a conta-poupança e sobre sua conta salário, sendo, portanto, impenhorável o valor ali encontrado. É o breve relatório. DECIDO. Em primeiro plano, o devedor não juntou documentos que pudessem comprovar que o bloqueio recaiu sobre recursos oriundos de salário, de sorte que é impossível afirmar que alguma verba impenhorável tenha sofrido constrição. No caso, o extrato de ID 171500302 aponta diversas transferências em favor da executada/impugnante, o que indica que o valor bloqueado não é necessariamente oriundo de salário. No tocante à penhora de conta poupança até 40 salários-mínimos, não assiste razão ao devedor. Explico. A executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via sisbajud, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de constituição de reserva monetária. Além disso, não foi juntado qualquer extrato descritivo com a demonstração de que a conta poupança é utilizada como meio de provimento de reservas financeiras. Nesse sentido, REJEITO a impugnação, mantendo-se a constrição. Sem honorários – Sum. 519/STJ. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se alvará em favor do autor dos valores bloqueados via sisbajud – ID 169039834. Intimem-se. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não há demonstração cabal de que as verbas encontradas em conta poupança seriam constituídas como reserva monetária ou que a natureza das verbas penhoradas é exclusivamente salarial. Nesse aspecto, cabe observar que o valor penhorado é de R$ 1.630,10 (um mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos), sendo R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais) em conta poupança da Caixa Econômica Federal e R$ 581,10 (quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos) em conta corrente do Nubank. Não obstante, a recorrente não colacionou elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus rendimentos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo nas contas da executada. Quanto aos valores encontrados em conta poupança, a agravante não fez prova da origem dos recursos ou de que a conta seja utilizada exclusivamente para fins de reserva, de modo a ensejar a constatação e reconhecimento da impenhorabilidade. Além disso, o extrato de ID 53564442 informa entradas diversas que totalizam a quantia de R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), sem contar os valores que noticia serem decorrentes de origem salarial (ID 53564443); assim, também não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia penhorada nesta conta bancária. Ainda que a constrição houvesse avançado sobre parcela do salário da agravante, a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto representa valor ínfimo e que, como já dito, não parece prejudicar a subsistência da devedora, já que não houve qualquer alegação e prova nesse sentido. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Grifo nosso. Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (grifo nosso. Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados na peça recursal, concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, o STJ entende que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Veja que a recorrente não se desincumbiu de informar de que valores se cuidam, da origem ou de como foram utilizados, de modo a infirmar a decisão atacada e percucientemente fundamentada, não podendo se presumir que são todos de natureza salarial ou essenciais à subsistência do devedor, em patente prejuízo para o credor e a satisfação do seu crédito. No sentido exposto, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM NATUREZA DE CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Nada obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. 3. No caso concreto, fora observado que os extratos bancários juntados pelo agravante demonstram que não se trata de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão de débito. 4. Ademais, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709170, 07066660420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator